Tribunal: TJSP
Processo: 3005743-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Impugnada a execução pelo devedor e reconhecido o excesso pelo Magistrado, devida se mostra a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte executada nos termos do Art. 85, §1o, do CPC. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em 10% sobre o valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Impugnada a execução pelo devedor e reconhecido o excesso pelo Magistrado, devida se mostra a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte executada nos termos do Art. 85, §1o, do CPC. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em 10% sobre o valor correspondente à diferença entre o valor exigido pelo exequente e o valor apurado. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005743-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARILUCIA RODRIGUES DE
OLIVEIRA, MEIRE MERCIA PAGLIARINI DE LIMA, CELINA MAURA KNOX
DE SOUZA, ONEIDE ALVES MARTINI, NAIR CAETANO DE SOUZA LIMA,
SONIA MARIA LOUREANO DA SILVA, LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE
OLIVEIRA, NELZA DA SILVA BUENO, MARLENE GIMENES PENESSOR,
MARIA SILVIA PINTO, RITA DE CASSIA ASSIS, SÔNIA RODRIGUES
RAPOSO DE REZENDE, IRENE LUCAS MARTHOS DE SÁ, MARIA LUIZA DE
OLIVEIRA, JANIRA SOUZA ABISARES, CLEUZA PEREIRA ESTEVES
BRAGUIN, GLADES ANDRADE FIGUEIREDO, ANA MARIA GIBIN, MARIA
APARECIDA
DE
CASTRO
FREITAS,
RITA
DE
CÁSSIA MACEDO
FORTUNATO, MARIA INÊS GOMES REGRA, MARIA DE FÁTIMA GOMES
GARCIA, JOAQUIM PRIMO DA SILVA, MARIA FERNANDES DOS SANTOS,
MARIA JOSÉ DA SILVA MACHADO, MARIA DAS GRAÇAS NAVARRO,
SONIA TERESA MENECHINO PEZCLAT, JANIRA NIMIA DA SILVA,
IVANETE CARUTO DE SOUZA, SONIA REGINA RODRIGUES TARDELLI,
APARECIDA
DOMINGUES
TEIXEIRA,
APARECIDA
FLORINDA
COLOMBARA, BERENICE RUOTOLO, EUNICE GOMES DA SILVA,
LINDOLFO BARBOSA DA SILVA, ALUIZIO DUBOC DE ALMEIDA, CLARA
TOSHIKO MIYAOKA, APARECIDA DALVA MAZZARO MAMEDE, LUZIA
PEREIRA BARBOSA, CACILDA APARECIDA DA SILVA, BENEDICTA
YVONNE WON ANCKEN, ROSA MARIA LIPORONI PINOTTI, GILDASIA
SAMPAIO MARITNS, IRIA TELES, SONIA SALETE FARIAS, IRINEU
MARTINS FERNANDES, MARIA EDIMÉIA DE OLIVEIRA GERVASIO,
MARIA APARECIDA CARDENUTO PRENHOLATO, YASUYO CHINEN,
ALICE VILLAS BOAS DOMINGUES,
MARIA APARECIDA GOMES
BERTHOLDO, VALERIA RUOTOLO, JAIRO DA SILVA OLIVEIRA, REJANE
DA SILVA, EMELINA DE OLIVEIRA GAETI, CLAIRE MACHADO LEPORE,
MARIA LUCIA MIGUEL ZERBINI, MARIA ELENA CANHEDO DE ALMEIDA,
AUREA REZENDE CORSATO, CONCEIÇÃO APARECIDA PIRES, MARIA
TERMUTES MAGALHAES PINHEIROS, ROSA CAMARGO CHIARELLI,
VENINA MACHADO DE SOUZA, CARMEN ZENAIDE GANDARA RUIZ
GAZOLI, CELSO SARTORI, ELVIRA GOBBO BORGHI, HELENA DE
OLIVEIRA MARANHÃO, HORTÊNCIA RAMOS ZAMPELLIN, LEONICE
PORTELLA FONTES, LOURDES RUIZ GANDARA RIBEIRO, MARIA
CECÍLIA VALENTE SARMENTO, MARIA MARGARIDA CAVACINI, NANCY
DEYSE DESTRO ANDRÉ DA SILVA, NEUSA RODRIGUES DE BARROS,
SONIA MARIA FRASCHETTI DEMASI BASTOS, ZULMERINDA DA SILVA,
SHEILA MARIA PERES, MARIA ELEUZA SCAGLIA CHINAGLIA, JOÃO DE
ANDRADE FREITAS, MARIA ANGÉLICA TORRECILHA ZAGO, DAUREA
BUTARELO FUJITA, ANA MARIA SERRA, SANDRA CHRISTINA GOY DE
SOUZA, LUCINIA MARIA LODI SALGADO, MARIA LINAUVA DE SOUZA,
MARIA CAROLINA LINS MATRICARDI, AIDA JARDIM PEREIRA GALLO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005743-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23210
2
IONE TENGAN, AIDE GARCIA CASTRO, FLORIZA MONTEIRO DELMASSA,
HELENA SIQUEIRA TOLOTO, HERMINIA SANFELICE, IDALIA BATISTA
GOMES TRIDAPALLI, IGNEZ CLAUDINO DA SILVA, ILTON ROBERTO
MANFIO, DYLZA APARECIDA DOS SANTOS ROMBOLI, MAILI SIMOES
LITZ, EUGENIA CREMONINI BOIN, MARIA LUIZA DA PAZ LONGO e
MARIA DERCY PACHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005743-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23210
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005743-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS:
MARILUCIA
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA
E
OUTROS
JUIZ (A) DA CAUSA: ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA
VOTO no 23210/dig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO
RECONHECIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Impugnada a
execução pelo devedor e reconhecido o excesso
pelo Magistrado, devida se mostra a fixação dos
honorários sucumbenciais em favor da parte
executada nos termos do Art. 85, §1o, do CPC.
Honorários advocatícios fixados por apreciação
equitativa em 10% sobre o valor correspondente
à diferença entre o valor exigido pelo exequente
e o valor apurado. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda Estadual, contra decisão que, proferida
nos
autos
do
cumprimento
de
sentença
(1034388-25.2015.8.26.0053) promovida por Marilucia Rodrigues
de Oliveira (e outros), acolheu a impugnação apresentada pela
Fazenda Estadual, condenando os exequentes ao pagamento da
verba honorária sucumbencial, no valor de R$ 200,00. Requer o
provimento do recurso para o fim de que a verba sucumbencial
seja calculada nos termos do art. 85 do CPC, ou seja, sobre a
diferença entre o valor executado e o valor apresentado na
conta expressa na peça de impugnação da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005743-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23210
4
Determinado o processamento do recurso
(fls. 20). Sobreveio contraminuta (fls. 23/27). Informações do
Juízo (fls. 31/32).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, no
sentido de que o acolhimento, no todo ou em parte, da
impugnação ao cumprimento de sentença implica o arbitramento
de honorários advocatícios em favor do impugnante:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa
dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial,
serão
arbitrados
honorários
em
benefício
do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Ademais dispõe o artigo 85, §1o do CPC
que "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado
do
vencedor.
§1o.
São
devidos
honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005743-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23210
5
provisório ou definitivo na execução, resistida ou não, e nos
recursos
interpostos,
cumulativamente".
Dessa
forma,
em
observância ao princípio processual da causalidade, a parte que
der causa ao ajuizamento da ação, ou à proposição de incidente
processual, deverá suportar os gastos do processo.
No caso em análise, a impugnação foi
acolhida pela r. decisão de fls. 965/966 dos autos principais, de
forma que são devidos honorários, nos termos do artigo 85 do
CPC.
Assim, uma vez acolhida a tese defensiva
da Impugnante, ainda que tenha havido concordância do
exequente, deve-se arbitrar honorários em favor de seu patrono,
sob pena de o êxito do advogado no incidente não ser premiado
com a devida contraprestação, em clara violação ao princípio da
sucumbência.
A fixação dos honorários advocatícios
deve observar o princípio da razoabilidade. Tal verba com o
objetivo de remunerar com dignidade o advogado, pois toda
profissão tem que ter respeitabilidade, e o profissional que a
exerce não pode, de um lado locupletar-se ilicitamente, nem, por
outro, ter o seu trabalho aviltado.
Quanto
ao
valor
dos
honorários
advocatícios de sucumbência prescreve o artigo 85, § 3o, I, do
CPC que os honorários, nas causas em que a Fazenda Pública
for parte, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido até
duzentos salários-mínimos, atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005743-42.2020.8.26.0000 -Voto no 23210
6
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço (artigo 2o).
Considerando
a
complexidade
do
cumprimento de sentença, o trabalho realizado e o tempo
exigido para a solução da lide e o proveito econômico obtido,
arbitro os honorários por apreciação equitativa em 10% sobre o
valor correspondente à diferença entre o valor exigido pelo
exequente e o valor apurado, revelando-se suficiente para
remunerar com dignidade os Procuradores Estaduais, sem
onerar excessivamente a parte contrária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator